Tribunal: TJSP
Processo: 0004828-93.2015.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES DAS PARTES – Conversão do julgamento em diligência para nova perícia determinada por esta C. Câmara – Alegação de sequelas na coluna - Ausência de incapacidade e nexo laboral - A trabalhadora não faz jus a qualquer benefício acidentário.

Recurso de ofício

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES DAS PARTES – Conversão do julgamento em diligência para nova perícia determinada por esta C. Câmara – Alegação de sequelas na coluna - Ausência de incapacidade e nexo laboral - A trabalhadora não faz jus a qualquer benefício acidentário.

Recurso de ofício provido, para decretar a improcedência da ação – Recursos das partes, prejudicados.